Tribunal: STF
Processo: RHC 271965
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Absolvição. Dosimetria. Inviabilidade de recurso ordinário em habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wellington Augusto de Souza Mendes de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.072.527/SP (evento 34).

O recorrente foi condenado à pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de roubo impróprio, previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal (eventos 5 e 9). 

No presente recurso ordinário, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de acervo probatório para subsidiar a condenação do recorrente. Aduz que a condenação foi pautada em confissão policial retratada em juízo. Aponta ilegalidade na dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do recorrente, o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime prisional (evento 43).

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 34).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Desse modo, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 34):

“(...)
O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão questionada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do  decisum, limitando-se a reiterar as teses já deduzidas na inicial da impetração e a sustentar a possibilidade de concessão da ordem de ofício. 
Caberia à parte recorrente rebater cada ponto da motivação constante às fls. 336/337. Como visto, isso não ocorreu. 
Assim, não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/9/2023). 
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”

Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente